Tribunal: STF
Processo: HC 108859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). 1) LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL: § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.464/2007.
1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está inserido em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
2. In casu, não há excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto:
a) a pretensão de liberdade provisória restou prejudicada em face do superveniente trânsito em julgado da sentença;
b) o § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007, dispõe, expressamente, que o regime de cumprimento da pena por tráfico de entorpecentes é o inicialmente fechado; e
c) o paciente foi condenado à pena 5 (cinco) anos de reclusão, reduzida para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses no recurso de apelação, extrapolando o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
3. Habeas corpus extinto.